Tribunal: TJSP
Processo: 1050495-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão mandamental voltada à anulação da correção da segunda prova do concurso para ingresso na carreira de Procurador do Estado – Prevenção da 1a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento do agravo de instrumento no 2222225-69.2018.8.26.0000, decorrente do mandado de segurança no

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão mandamental voltada à anulação da correção da segunda prova do concurso para ingresso na carreira de Procurador do Estado – Prevenção da 1a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento do agravo de instrumento no 2222225-69.2018.8.26.0000, decorrente do mandado de segurança no 1050432-17.2018.8.26.0053, que versa sobre a mesma causa de pedir e mesmo pedido – Recursos que, embora envolvam partes distintas, decorrem dos mesmos fatos, consistentes na ausência de disponibilização de espelho padrão de respostas para conferência da nota atribuída pelos candidatos, - Evidenciado risco de prolação de decisões contraditórias, absolutamente incompatíveis entre si, dada a natureza dos pedidos formulados pelas partes e das medidas deferidas pelos d. Magistrados que presidem feitos envolvendo essa mesma controvérsia – Entendimento da c. Turma Especial deste Tribunal de Justiça – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação.